Tribunal: STF
Processo: RE 435819
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
O tema relacionado à
   natureza jurídica de ação coletiva não foi debatido perante o
   Tribunal de origem. Pelo que é totalmente descabida a pretensão
   da parte embargante, notadamente em sede de agravo regimental, de
   ver analisada matéria que não atendeu ao requisito indispensável
   do prequestionamento. Requisito que é objeto das Súmulas 282 e
   356 desta colenda Corte. Precedentes: RE 480.975-AgR, Relator o
   Ministro Eros Grau; e REs 453.133-AgR e 452.225-AgR, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence.
Embargos rejeitados.